Tribunal: TJDFT
Processo: 0740036-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740036-08.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE JOSE BRAGA CHADDAD RECORRIDO: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente comprovou tempestivamente o recolhimento em dobro do preparo por meio dos comprovantes juntados nos Ids nos 46372878, 46620041 e 46620043, em atenção a determinação exarada no ID no 46272767. Em razão disso, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID no 48130454, porquanto prejudicados, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007